Tribunal: TJSP
Processo: 0006215-71.2009.8.26.0197
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Homicídio qualificado e lesão corporal – Impronúncia – Recurso do Ministério Público – Materialidade demonstrada – Ausência, no entanto, de indícios suficientes da autoria imputada aos acusados – Inexistência de prova durante o contraditório que aponte os apelados como responsáveis pelos crimes – Exegese do art. 414, do Código de Processo Penal – Decisão mantida – Recurso improvido.